Tribunal: TJES
Processo: 5002037-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002037-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TALCILENE VIEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: HILSON SENNA DOS SANTOS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 5002037-47.2022.8.08.0000

Agravante: Talcilene Vieira dos Santos

Agravado: Hilson Senna dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível de Guarapari, por meio da qual deferiu a liminar postulada na ação de reintegração de posse determinando a desocupação da parte requerida do imóvel situado à Rua Elizário Lourenço Dias, s/nº, casa, Bairro Coroado, Quadra 239, Lote 0011, Guarapari, CEP.: 29203-400 em favor o autor.

Em seu arrazoado recursal, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que o agravado não tem legitimidade ativa para figurar na demanda originária, a pretexto de que a pertinência subjetiva seria do espólio da então esposa do agravado ao tempo da aquisição do imóvel. Acrescenta que mora há mais de 19 anos no referido imóvel, enquanto que o agravado reside em Campo Grande/RJ. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a ordem de desocupação lhe causará lesão ou grave ou de difícil reparação, tendo em vista que só recebe um salário-mínimo e ainda reside com seu cônjuge e um neto.

Decisão proferida para indeferir o efeito suspensivo postulado (id 2318907).

O agravado ofertou contrarrazões ao recurso (id 2417670), suscitando preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela incolumidade da decisão agravada.

Petição manejada pela agravante requerendo reconsideração (id 2739637).

Agravo interno interposto pela agravante contra decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo (id 2776400), o qual foi objeto de contrarrazões por parte da parte agravada (id 2930983).

Decisão indeferindo o pleito de reconsideração (id 2787144).

Informações do magistrado de primeiro grau (id 3380593), por meio da qual noticia a prolação de decisão de saneamento do feito.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 11/10/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, o deferimento da liminar possessória exige a presença dos requisitos elencados no art. 561, do CPC, a saber:

“
Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.

Sob esse enfoque, não vejo como dissentir da conclusão judicante tracejada pela magistrada singular conforme a seguinte passagem que bem enfrenta a questão:

“
Na ação de reintegração de posse, para a concessão da medida liminar deve o autor comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu há menos de ano e dia e a perda da posse (art. 561 do CPC). Ausente qualquer desses requisitos legais, descabe a concessão de liminar, devendo a ação seguir o procedimento comum.

No caso em tela, observo que a parte autora comprovou os requisitos indispensáveis para a concessão
in limini litis
da reintegração de posse, pois,
in casu
, comprovada a posse exercida sobre o bem imóvel,
através dos documentos acostados com a inicial às fls. 15/18, 19, 23, 24/30 e 31/33, bem como a notificação extrajudicial coligida à fl. 31 que, salvo melhor juízo, apontam o esbulho cometido pela demandada no imóvel de posse do autor.

[...]

Outrossim, presentes elementos de prova do esbulho possessório a ação ajuizada é de força nova, pois intentada antes de completado o prazo de ano e dia entre o esbulho praticado e a propositura da ação, bem como resta incontroversa a parcial perda da posse pela autora. Destarte, preenchidos os requisitos legais, o deferimento liminar rogada no exórdio é medida que se impõe no presente caso."

Tal como externado na decisão em que foi indeferido o pleito de concessão do efeito suspensivo, observo que o agravado demonstrou a presença dos requisitos necessários exigidos pelo art. 562, do CPC, para a concessão da liminar de reintegração de posse, porque ressoa incontroverso que o imóvel realmente é do agravado, bem como que a agravante usufruiu dele como ato de mera permissão, o que denota a presença do esbulho a partir do momento em que ela é notificada para desocupação, mas resiste.

Aliás, cumpre acentuar que na petição de reconsideração manejada pela agravante ela própria admite que consignou em sua defesa a afirmação de que “
teve a permissão de morar no imóvel do Autor
” (id 2280866 p.06), o que não induz posse nos termos do art. 1.208, do Código Civil.

Nesse sentido:

“
3. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".

4. Após regular notificação judicial para desocupação do imóvel, e com a recusa do detentor, passou a haver esbulho possessório, mostrando-se adequada a ação de reintegração de posse.”

(REsp n. 888.417/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/6/2011, DJe de 27/6/2011.)

Ademais, os elementos vertidos nos autos convergem, ao menos em sede de cognição permitida nesse viés recursal, para o reconhecimento de que o agravado não abandonou o imóvel (pagamento de IPTU, comprovantes de compra de material de construção, dentre outros).

Além disso, reputo que também não vinga a tese de ilegitimidade ativa do agravado, porquanto inaugurada com o presente recurso, o que resulta em óbice intransponível à sua apreciação, sob pena de supressão de instância, sobretudo porque.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Com base nestes fundamentos,
nego

provimento
ao agravo de instrumento e, por conseguinte,
julgo prejudicado
o agravo interno interposto no id 2776400.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – MANTIDA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA QUE JUSTIFIQUE SUA REFORMA – RECURSO IMPROVIDO.

1 – No caso vertente, o magistrado de primeiro aferiu a presença dos requisitos do art. 561, do CPC, a fim de deferir a liminar postulada na ação de reintegração de posse.

2 – A tese recursal por um lado denota que o agravante exercia ato de mera detenção sobre o imóvel, enquanto por outro indica proposições inconciliáveis, circunstância que reclama dilação probatória, sem a qual deve ser prestigiada a intelecção externada pelo magistrado de primeiro grau.

3 – Afinal, segundo o STJ
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]”
(STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

4 – Recurso conhecido, mas improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 11 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.